Tribunal: TJMT
Processo: 1027198-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027198-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), IZABEL APARECIDA BERNARDES - CPF: 596.494.889-87 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – AUSENTES REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada com efetividade a ausência de contratação, estando no campo das alegações, o que demanda maiores esclarecimentos pela parte agravada. Dos descontos efetuados aponta-se a existência de contratação de cartão de crédito, de modo que não há subsídio a embasar a pretensão da tutela de urgência, uma vez que não está comprovado os requisitos da probabilidade do direito e risco de irreparável dano.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021